Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-14.2020.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-14.2020.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA - CPF: 542.114.681-20 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO - CPF: 474.680.410-91 (EMBARGADO), CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS - CPF: 651.530.061-15 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ELIAS LEITE DOS SANTOS - CPF: 512.998.019-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Cláudio da Silva contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação anulatória de registro imobiliário com pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistência de título registrado e de comprovação de má-fé dos adquirentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em erro de fato, omissão ou contradição, por ter desconsiderado provas supostamente favoráveis ao embargante e por ter fundamentado a improcedência da ação com base em depoimento tido como parcial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente as provas dos autos, destacando a inexistência de registro do contrato de compra e
venda,
a ausência de prova de quitação contratual e a cláusula resolutiva expressa, fundamentos suficientes para afastar a pretensão anulatória.

4. A presunção de boa-fé dos adquirentes posteriores foi mantida, não havendo prova inequívoca de má-fé. O depoimento do informante não foi isoladamente considerado, mas sim analisado em conjunto com o restante do acervo probatório.

5. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há vício no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, examina o conjunto probatório e afasta a tese de má-fé dos adquirentes de imóvel cuja aquisição original não foi objeto de registro.
2
. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à redis
cussão de provas já apreciadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.245, caput e § 1o; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; TJGO, AC 50218969120188090087; TJMG, ED 11742444820238130000; TJMT, N.U 1012929-65.2023.8.11.0000; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ; STF,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto por
CLÁUDIO DA SILVA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida na Ação Anulatória de Registro Imobiliário com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de
ROSEMAR TADEU PERUZATTO, LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO, CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS e ELIAS LEITE DOS SANTOS
,
sob
o fundamento de que a aquisição da propriedade de bem imóvel depende do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, inexistente no caso concreto, afastando também
a alegada má-fé dos adquirentes subsequentes
(ID.
282028850
).

Em suas razões recursais

(ID. 284349870)
, o Embargante alega, em síntese, que o acórdão conteria erro de fato, sustentando ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado
“Chácara 91”
, tendo adquirido legitimamente a área em 22/05/2007
por

meio
de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com Ana Garcia
Bragato.

Aduz também que os Embargados tinham conhecimento da litigiosidade do bem e agiram de má-fé ao dispensarem as certidões dos feitos ajuizados em nome dos antecessores, bem como devido à notória posse exercida por mais de 10 anos, enquanto ocorriam as negociações entre eles
. Sustenta,
ainda
,
que o acórdão desconsiderou as provas que demonstram seu direito sobre o imóvel e se valeu unicamente do depoimento do informante Paulo Sérgio
Bragato
, que seria parcial e descompromissado com a verdade por ser filho de Ana Garcia
Bragato
, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, dando provimento ao seu recurso de apelação,
prequestionando
a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Os Embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 286779357).

Recurso tempestivo
(ID. 284472894)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLAUDIO DA SILVA
pretende o reconhecimento de suposto erro de fato no acórdão embargado, alegando que restou demonstrado nos autos que é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da lide, bem como que os Embargados agiram de má-fé ao
adquirirem bem sabidamente litigioso
e que o julgado teria desconsiderado o conjunto probatório que lhe seria favorável, valendo-se unicamente de depoimento parcial para concluir pela improcedência da ação anulatória.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. POSSE NÃO CONFIGURADA COMO USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de registros públicos de escritura de compra e venda,
fundado em contrato particular anterior não registrado e suposta má-fé dos adquirentes subsequentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se contrato particular de compra e venda não registrado pode obstar a alienação do imóvel a terceiros; (
ii
) saber se há prova suficiente da má-fé dos adquirentes subsequentes; (
iii
) saber se a cláusula resolutiva contratual operou a rescisão do negócio anterior; e (
iv
) saber se o exercício de posse alegado pelo autor caracteriza usucapião, mesmo que incidentalmente alegado em ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de registro do contrato particular firmado com a suposta proprietária impede a oponibilidade do direito
à
terceiros, nos termos do art. 1.245, caput e § 1o, do CC.

4. Não houve comprovação da má-fé dos adquirentes, sendo inafastável a presunção de boa-fé, reforçada pela inexistência de publicidade de eventual litígio sobre o bem.

5. A cláusula resolutiva expressa permitia a revenda do imóvel em caso de inadimplemento, o que foi corroborado por depoimento prestado nos autos e ausência de prova de quitação pelo apelante.

6. A alegação de usucapião não é compatível com a via processual eleita, além de carecer de prova robusta acerca da posse qualificada pelo animus
domini
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato particular de compra e venda sem registro não é oponível a terceiros adquirentes de boa-fé.
2
. A prova da má-fé dos adquirentes posteriores incumbe ao autor e não pode ser presumida da simples ocupação do imóvel. 3. A existência de cláusula resolutiva operada por inadimplemento legitima a alienação subsequente pelo promitente vendedor. 4. O reconhecimento da usucapião demanda ação própria e prova inequívoca da posse ad
usucapionem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.227, 1.245, § 1o, e 473; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES,
ApCív
0007537-92.2017.8.08.0021, Rel.
Desa
. Débora Maria Correa da Silva, j. 21.11.2024; TJSP,
ApCív
0038595-76.2003.8.26.0224, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01.10.2024; TJDFT, RAC 0707455-07.2022.8.07.0010, Rel.
Desa
. Ana Maria Ferreira, j. 30.10.2024.

(
TJMT. N.U 1000330-14.2020.8.11.0093, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
15/04/2025,
DJ
e
22/04/2025)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já dec
idida, sob o pretexto de suposto erro de fato
que, na verdade, inexiste na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou
expressamente as provas produzidas nos autos, concluindo que o conjunto probatório não era suficiente para comprovar a má-fé dos adquirentes ou a invalidade dos registros posteriores.

Isso porque o colegiado expressamente considerou a existência do contrato particular de compra e venda, mas concluiu, com base em sólidos fundamentos jurídicos, que
“
A ausência de registro do contrato particular firmado com a suposta proprietária impede a oponibilidade do direito
à
terceiros, nos termos do art. 1.245, caput e § 1o, do CC
”
.

Ademais, c
omo destacado no julgado embargado
:

“
(...) Embora alegue que solicitou o registro, conforme documento juntado aos autos,
não há comprovação
de que este procedimento tenha sido efetivamente concluído.

(...)

Assim, para que se pudesse cogitar a anulação dos registros posteriores, seria
imprescindível a comprovação cabal da má-fé
dos adquirentes, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...)

Pelo contrário,
as provas produzidas pelos apelados
, incluindo o próprio depoimento do informante Paulo Sérgio
Bragato
(filho de Ana Garcia
Bragato
), corroboram a versão de que os adquirentes agiram de boa-fé nas negociações realizadas.

(...) Por outro lado,
o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar
a quitação do contrato, prova esta que lhe incumbia por expressa disposição legal, uma vez que, conforme destacado na sentença recorrida, a prova do pagamento é ônus do devedor, tratando-se de regra de direito das obrigações.

Ainda que se pudesse questionar a credibilidade do depoimento do informante Paulo Sérgio
Bragato
por seu interesse no desfecho da causa, fato é que
o Apelante não apresentou qualquer recibo ou comprovante de quitação do contrato
, o que fragiliza substancialmente sua tese. (
...)
”
.

Concluindo que
:

“
A ausência de registro do contrato particular de compra e venda, a não comprovação da má-fé dos adquirentes, a existência de cláusula resolutiva e a não demonstração de sua quitação constituem elementos suficientes para manter a improcedência dos pedidos iniciais, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.
”.

Como visto,
apesar de o
E
mbargante insistir
na tese de que os
E
mbargados agiram de má-fé ao dispensarem as certidões dos feitos ajuizados em nome dos antecessores e devido à
“
notória posse exercida por mais de 10 anos
”
,
o acórdão fundamentadamente concluiu que não houve comprovação da má-fé dos adquirentes, sendo inafastável a presunção de boa-fé, reforçada pela inexistência de publicidade de eventual litígio sobre o bem.

Ademais, a alegação de que essa posse seria suficiente para evidenciar o conhecimento da litigiosidade do bem pelos adquirentes, evidentemente,
por si só, não configura prova inequívoca da má-fé exigida para a anulação dos registros, já que a mera ocupação do imóvel, desacompanhada de registro público ou de ação possessória divulgada, não permite concluir, com segurança, que os réus tinham ciência do eventual vício ou impedimento na cadeia dominial.

De fato, a
presunção de boa-fé dos terceiros adquirentes constitui princípio consagrado no sistema registral
brasileiro
, cabendo ao autor da ação anulatória o ônus de comprovar a má-fé, nos
termos do art. 373, I, do CPC, de modo que o
simples exercício de atividades no imóvel, sem a devida publicidade registral, não é suficiente para caracterizar conhecimento inequívoco por parte dos adquirentes posteriores.

No que tange à
questiona
da
credibilidade do depoimento prestado por Paulo Sérgio
Bragato
,
sob o fundamento de
que

o mesmo
seria
“
parcial e descompromissado com a verdade
”
,
por ser filho de Ana Garcia
Bragato
, e que
o acórdão teria se baseado exclusivamente neste depoimento para conc
luir pela improcedência da ação, tenho que tal
argumentação
também
não prospera
.

É que
o acórdão embargado não se limitou ao referido depoimento, mas considerou todo o conjunto
probatório produzido nos autos, destacando que
a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado entre o embargante e Ana Garcia
Bragato
, combinada com a ausência de prova de quitação pelo
Em
b
argante
, corrobora a legitimidade da posterior alienação do imóvel.

Por fim, também não há que se falar em erro quanto à apreciação da prova testemunhal, pois o Colegiado examinou o conjunto probatório e concluiu, de forma motivada, que ele não era suficiente para afastar a presunção de boa-fé dos réus nem para comprovar o alegado direito real de propriedade do
E
mbargante, o qual sequer tinha título registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Logo, não procede a
alegação de que o acórdão teria se baseado exclusivamente no depoimento de informante
, uma vez que o voto condutor mencionou expressamente a ausência de comprovação de quitação contratual e a
existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento particular, reforçando a legitimidade da revenda do imóvel a terceiros.

Além disso, também é certo que os embargos de declaração não se destinam a
rever fatos e
provas
devidamente
apreciados no julgamento do recurso de apelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5a Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14a
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.” (TJMT. N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: 13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à reapreciação de provas
. (...)” (TJMT. N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

Diante disso,
o que se verifica é mera inconformidade com o resultado do julgamento, uma vez que todas as provas mencionadas foram devidamente analisadas e valoradas no acórdão embargado, o qual explicitamente apontou que o contrato particular de compra e venda não foi
registrado
no RGI, o que inviabiliz
a a oponibilidade a terceiros, bem como que
a cláusula resolutiva prevista no instrumento permitia a revenda do bem em caso de inadim
plemento, situação reconhecida, além de não ter sido
comprovada a má-fé dos adquirentes
.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025